Tribunal: TJSP
Processo: 2138264-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. REEMBOLSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora Ré contra a decisão que deferiu o levantamento de valores em favor da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a possibilidade de desobrigar a Agravante de realizar o reembolso até que o Autor comprove o pagamento

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. REEMBOLSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora Ré contra a decisão que deferiu o levantamento de valores em favor da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a possibilidade de desobrigar a Agravante de realizar o reembolso até que o Autor comprove o pagamento dos valores pleiteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Operadora Ré teve a oportunidade de impugnar a matéria fática e não o fez durante o momento de apreciação judicial. 4. Matéria preclusa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tese de Julgamento: "a Operadora Ré teve a oportunidade de impugnar a matéria fática e não o fez durante o momento de apreciação judicial, sendo de rigor o não conhecimento do presente recurso dada a preclusão da matéria."